Tribunal: TJMT
Processo: 1005232-85.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005232-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), LUIZ LAERCIO FAZIONI - CPF: 286.280.042-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante, ex-sócio da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo, sem condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que a ausência de comunicação formal de sua retirada do quadro societário à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso deu causa à indevida inclusão de seu nome na Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ex-sócio excluído do polo passivo da execução fiscal após acolhimento de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se a ausência de comunicação da alteração contratual ao Fisco estadual atrai a incidência do princípio da causalidade em desfavor do próprio excipiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da causalidade impõe os ônus sucumbenciais à parte que dá causa à instauração do processo ou do incidente processual, razão pela qual a Fazenda Pública não responde por honorários quando atua com base em cadastro fiscal oficialmente disponível e desatualizado por omissão do contribuinte.

4. O art. 17, IV, da Lei Estadual nº 7.098/1998 estabelece obrigação acessória autônoma de comunicar ao Fisco as alterações contratuais de interesse fiscal, dever que não se confunde nem é substituído pelo simples registro da alteração na Junta Comercial
.

5. À época dos fatos, inexistia integração automática entre a Junta Comercial e a SEFAZ-MT, de modo que a ausência de comunicação específica ao Fisco estadual manteve legitimamente o nome do agravante no cadastro de corresponsáveis e, por consequência, na Certidão de Dívida Ativa.

6. Reconhecida a ilegitimidade passiva somente após a juntada dos documentos pelo agravante, e tendo a Fazenda anuído prontamente com sua exclusão, a necessidade da exceção de pré-executividade decorreu da própria omissão do excipiente, afastando a condenação em honorários.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85; CPC, art. 485, VI; Lei Estadual/MT nº 7.098/1998, art. 17, IV; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1027330-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.10.2025; TJMT, AI nº 1009582-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2025; TJMT, AI nº 1008846-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n. 1007420-98.2021.8.11.0041, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao excipiente, por força do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

O Juízo de origem acolheu a exceção e determinou a retificação do polo passivo, mas afastou a condenação em honorários advocatícios, ao fundamento de que o agravante não comprovou ter comunicado sua retirada à repartição fiscal, descumprindo obrigação tributária acessória estabelecida pela legislação estadual, o que obstou a correta indicação dos corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa, aplicando o princípio da causalidade de forma reversa.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma por violar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à fixação de honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade.

Alega que a alteração contratual foi devidamente averbada na Junta Comercial em 31.1.2017, conferindo publicidade ao ato, sendo dever do exequente verificar a legitimidade passiva antes do ajuizamento da execução. Afirma que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de Recurso Repetitivo no Tema 421, estabelece que são devidos honorários advocatícios quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resulta na extinção, ainda que parcial, da execução fiscal.

Argumenta que foi compelido a contratar advogado para se defender de cobrança manifestamente indevida e que o princípio da sucumbência previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil deve prevalecer, pois houve resistência do Estado, que inicialmente refutou os argumentos da exceção.

Sustenta que o artigo 85 do Código de Processo Civil é expresso ao afirmar que os honorários são devidos ao vencedor, razão pela qual, acolhida a exceção de pré-executividade com a extinção da execução fiscal, é de rigor a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios.

Defende que, não havendo justa causa para a deflagração da execução, é possível estimar o proveito econômico experimentado pela parte executada, que corresponde ao valor do crédito cobrado.

Requer a reforma da decisão agravada para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, sobre o proveito econômico obtido (Id 345129874).

Em contrarrazões, o ente municipal pugna pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando que a ausência de condenação em honorários advocatícios está em absoluta consonância com o princípio da causalidade.

Afirma que a inclusão do agravante no polo passivo da execução decorreu das informações constantes no cadastro fiscal, alimentado pelo próprio contribuinte, sendo inequívoco que a Administração Tributária atua com base em dados oficiais fornecidos pelo sujeito passivo da obrigação tributária.

Argumenta que a legislação estadual impõe ao contribuinte o dever de manter atualizadas suas informações cadastrais perante o fisco, inclusive no que se refere à alteração do quadro societário, tratando-se de típica obrigação tributária acessória.

Sustenta que o descumprimento dessa obrigação impede a correta identificação dos responsáveis tributários e legitima a atuação da Fazenda Pública com base nos dados disponíveis. Defende que, ainda que posteriormente tenha sido reconhecida a ilegitimidade do agravante, tal circunstância não afasta o fato de que foi sua própria omissão, consistente na ausência de comunicação formal ao fisco, que deu causa à sua indevida inclusão no polo passivo da execução.

Alega que não se pode admitir que o contribuinte descumpra obrigação acessória legalmente prevista e, posteriormente, transfira ao ente público o ônus financeiro decorrente dessa conduta omissiva.

Subsidiariamente, caso se entenda pela fixação de honorários, requer que estes sejam arbitrados por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, em valor módico e proporcional às circunstâncias do caso concreto, ao argumento de que a exceção de pré-executividade não implicou a desconstituição do crédito tributário nem a extinção da execução fiscal como um todo, tendo se limitado à exclusão do agravante do polo passivo, permanecendo hígida a pretensão executiva em relação à pessoa jurídica devedora (Id 357337898).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade estão preenchidos.

I — Dos honorários:

A controvérsia recursal concentra em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios em razão da exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal, após o acolhimento da exceção de pré-executividade que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

O agravante sustenta que, tendo sido vitorioso na exceção de pré-executividade ao demonstrar sua ilegitimidade passiva, faria jus à condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Sem razão, contudo.

O princípio da causalidade decorre da interpretação sistemática das normas processuais sobre sucumbência, especialmente do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece os parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios.

Esse princípio orienta que aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve suportar os ônus dele decorrentes, ainda que, do ponto de vista estritamente processual, não tenha sido o vencido.

A aplicação do princípio da causalidade busca prestigiar a justiça material e evitar situações em que a parte que, por sua conduta, provocou a necessidade da intervenção judicial, seja beneficiada com a condenação da parte contrária em honorários advocatícios.

Conforme consignado na decisão agravada, a Fazenda Pública Estadual, ao promover a execução fiscal, utiliza as informações cadastrais prestadas pelos próprios contribuintes ao Fisco, constantes nos registros mantidos pela Secretaria de Estado de Fazenda. Trata de procedimento regular e necessário para identificar os responsáveis tributários, especialmente em relação a pessoas jurídicas, cujos sócios e administradores podem responder subsidiariamente pelas obrigações fiscais da sociedade nas hipóteses legalmente previstas.

Nesse sentido, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos da Lei de Execução Fiscal, de modo que as informações nela contidas, inclusive quanto aos responsáveis tributários, presumem corretas até prova em contrário.

Essa presunção encontra amparo nas informações cadastrais mantidas pelo Fisco, que devem ser atualizadas pelos próprios contribuintes mediante o cumprimento das obrigações acessórias legalmente impostas.

A legislação tributária estadual estabelece expressamente o dever do contribuinte de comunicar ao Fisco as alterações contratuais e estatutárias de interesse fiscal.

O artigo 17, inciso IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado de Mato Grosso, estabelece claramente essa obrigação acessória.

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

IV - comunicar à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, suspensão e encerramento de atividade, na forma e prazo estabelecidos no regulamento.

Essa obrigação acessória não se confunde com o mero registro da alteração contratual perante a Junta Comercial. Embora o registro na Junta Comercial seja essencial para dar publicidade e eficácia às alterações societárias perante terceiros, tal providência, por si só, não substitui a comunicação formal e específica que deve ser dirigida à repartição fiscal competente.

Importante destacar que, à época dos fatos objeto desta execução fiscal, não havia integração automática entre os sistemas das Juntas Comerciais e das Secretarias de Fazenda dos diferentes Estados da Federação, conforme bem pontuado pelo Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1027330-98.2025.8.11.0000:

Importante destacar que, à época dos fatos (ano 2000), não havia integração automática entre os sistemas das Juntas Comerciais e das Secretarias de Fazenda dos diferentes Estados da Federação. Somente em 2018, conforme notícia extraída do sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, é que foi implementada a automatização do processo de alteração cadastral dos contribuintes, por meio do sistema REDESIM, permitindo a sincronização das informações entre a JUCEMAT e a SEFAZ-MT.

Assim, à época da constituição do crédito tributário ora executado e do ajuizamento da execução fiscal, a ausência de integração entre os órgãos estaduais tornava absolutamente necessária a comunicação direta ao Fisco do Estado onde a empresa mantém inscrição estadual.

Essa comunicação constitui obrigação acessória do contribuinte, nos termos da legislação tributária estadual, não podendo o ente público ser penalizado pela omissão do particular no cumprimento de dever legal.

No caso concreto, verifico dos autos que o agravante se retirou do quadro societário da empresa executada em 31/01/2017, tendo procedido ao registro dessa alteração perante a Junta Comercial do Estado do Paraná (JUCEPAR). Contudo, em momento algum foi demonstrado nos autos que o agravante tenha comunicado essa retirada à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, órgão responsável pela administração tributária e pelo cadastro de contribuintes do ICMS.

É importante ressaltar que o registro da alteração contratual perante a JUCEPAR, órgão de outro Estado da Federação (Paraná), não supre a obrigação acessória de comunicação ao Fisco do Estado de Mato Grosso.

A ausência dessa comunicação específica ao Fisco de Mato Grosso manteve desatualizado o cadastro estadual, de modo que, quando da inscrição do crédito tributário em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal, a Fazenda Pública estadual utilizou as informações então constantes do cadastro oficial, que indicavam o agravante como integrante do quadro de corresponsáveis.

Quando o contribuinte não cumpre seu dever de atualização cadastral, não pode pretender transferir ao Estado as consequências de sua própria omissão.

Para ilustrar:

(...) 3. O recorrente retirou-se do quadro societário antes dos fatos geradores dos créditos tributários cobrados, mas não comprovou ter comunicado a alteração contratual à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT), conforme obrigação prevista no art. 17, IV, da Lei Estadual nº 7.098/1998.

4. À época dos fatos não havia integração entre Juntas Comerciais e Secretarias de Fazenda de diferentes Estados, não podendo a Fazenda ter conhecimento automático da alteração, principalmente quando registrada em Junta Comercial de outra Unidade Federativa (JUCESP).

5. A ausência de comunicação da alteração contratual à autoridade fazendária ensejou a indevida inclusão do sócio no polo passivo da execução, de modo que a necessidade da exceção de pré-executividade decorreu da própria conduta omissiva do agravante.

Tese de julgamento: "Não há condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal decorre da ausência de comunicação à autoridade fazendária da alteração contratual, aplicando-se o princípio da causalidade.

(N.U 1027330-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.10.2025)."

“(...) Tese de julgamento: "A ausência de comunicação formal da retirada do quadro societário à repartição fiscal estadual, conforme exige a legislação tributária local, configura descumprimento de obrigação acessória e justifica a não condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que reconhecida a ilegitimidade passiva da parte executada."

(N.U 1009582-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2025).

“(...) 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comunicação da retirada do quadro societário à repartição fiscal estadual caracteriza descumprimento de obrigação acessória e impede a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, ainda que reconhecida a ilegitimidade passiva da parte executada.”

(N.U 1008846-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.5.2025).

No presente caso, é incontroverso que o agravante não comunicou sua retirada do quadro societário ao Fisco de Mato Grosso, conforme exigido pela legislação tributária estadual.

Essa omissão impediu a atualização cadastral e foi a causa direta da inclusão de seu nome na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável pelo débito tributário.

Ademais, assim que o agravante trouxe aos autos a documentação comprobatória de sua retirada do quadro societário, a Fazenda Pública estadual prontamente reconheceu a ilegitimidade passiva e não se opôs à exclusão do excipiente, conforme consignado na decisão agravada.

Essa conduta demonstra a boa-fé processual do ente público e reforça a conclusão de que não houve qualquer conduta irregular ou arbitrária por parte da Fazenda que justificasse sua condenação em honorários advocatícios.

Por fim, o agravante invoca o Tema 421 do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo, segundo o qual são devidos honorários advocatícios quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resulta na extinção da execução fiscal. Contudo, tal entendimento não afasta a aplicação do princípio da causalidade quando demonstrado que a própria parte deu causa à instauração do incidente processual por descumprimento de obrigação legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, que acolheu a exceção de pré-executividade para excluir o agravante do polo passivo da execução fiscal, sem condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por aplicação do princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026